Tribunal: TJSP
Processo: 2208208-67.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Exceção de pré-executividade. Redirecionamento contra os sócios após a citação da empresa, feita em 14-02-2006. Pedido de redirecionamento contra os sócios deferido em 14-04-2011. Prescrição verificada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Recurso provido.